Tribunal: STJ
Processo: 0005501-84.2004.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954851 - MT (2025/0202920-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 50494705-a277-4e8a-aa08-3c6eb59c4b33

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954851 - MT (2025/0202920-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RIVADAVIA SANDE DE
ANDRADE JUNIOR contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls.
2986-2987) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição
a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deu
parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de
homicídio duplamente qualificado.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 2992-3015).
Documento eletrônico VDA49495551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:17
Código de Controle do Documento: 739624a5-c1d6-4110-a612-e57a371b4854

O Ministério Público Federal opinou "pelo desprovimento do agravo
(e-STJ fls. 3031-3035).
regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE
JUNIOR, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:17
Código de Controle do Documento: 739624a5-c1d6-4110-a612-e57a371b4854

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0202920-7
AREsp 2.954.851 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055018420048110042 55018420048110042
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: JOSE MARCIO OJEDA DE MORAES
CORRÉU
: LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055515510;494<14@
2025/0202920-7 - AREsp 2954851 Petição : 2025/0060234-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:44:11
Código de Controle do Documento: 12334026-49FD-4A89-B0C1-E00C7BDFFBFD